Tribunal: TJSP
Processo: 2140016-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação revisional de contrato bancário - Abertura de crédito rotativo em conta corrente e empréstimo - Perícia contábil - Irresignação contra decisão que homologou o laudo elaborado com rigor técnico pelo perito do juízo - Pretensão recursal voltada ao acolhimento do parecer do assistente técnico da instituição financeira ré - Inadmissibilidade -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação revisional de contrato bancário - Abertura de crédito rotativo em conta corrente e empréstimo - Perícia contábil - Irresignação contra decisão que homologou o laudo elaborado com rigor técnico pelo perito do juízo - Pretensão recursal voltada ao acolhimento do parecer do assistente técnico da instituição financeira ré - Inadmissibilidade - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140016-09.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000079851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140016-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado BRUNO RAMIREZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARCOS MARRONE (Presidente) e J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140016-09.2019.8.26.0000
- 2 -
Agravo de Instrumento no 2140016-09.2019.8.26.0000
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravado: BRUNO RAMIREZ
Comarca: Santos
Juiz: Dr. JOSÉ WILSON GONÇALVES
Justiça Gratuita
Voto no 00893
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - Ação revisional de contrato bancário -
Abertura de crédito rotativo em conta corrente e
empréstimo - Perícia contábil - Irresignação contra decisão
que homologou o laudo elaborado com rigor técnico pelo
perito do juízo - Pretensão recursal voltada ao acolhimento
do parecer do assistente técnico da instituição financeira ré
- Inadmissibilidade - Decisão mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.
VISTOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão digitalizada a fls. 51/52, proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença, pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível do Foro da Comarca de
Santos, Dr. JOSÉ WILSON GONÇALVES, que dentre outras deliberações, aprovou o
laudo pericial de fls. 716/768 (daqueles), consignando que o saldo indicado pelo perito,
poderá ser executado pelo credor nos próprios autos, nos termos do art. 523 e seguintes
do CPC.
Busca
o
banco-réu,
ora
agravante,
a
concessão do efeito suspensivo ao agravo, bem como o provimento do recurso para que
seja reformada integralmente a r. decisão, a fim de prevalecer o parecer do assistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140016-09.2019.8.26.0000
- 3 -
técnico da instituição financeira.
Recurso
tempestivo,
adequadamente
instruído e preparado.
Em virtude de o feito principal processar-se
em autos físicos, foi concedido o prazo de cinco (05) dias para que o agravante juntasse
as peças necessárias para melhor compreensão da controvérsia, sob pena de não
conhecimento do recurso nos termos do art. 932, parágrafo único e art. 1017, § 3o,
ambos do CPC.
O agravante trouxe aos autos os documentos
de fls. 58/87.
O pedido de concessão de efeito suspensivo
ao recurso foi indeferido (fls. 88/89).
Em resposta, manifestou-se o agravado pela
manutenção do r. decisum.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2.
Inicialmente, de rigor observar a necessidade do julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no
2132726-40.2019, interposto pelo ora agravado, contra a mesma decisão.
Depreende
dos
autos
que,
BRUNO
RAMIREZ, propôs ação declaratória de revisão contratual c.c. pedido de indenização
por danos morais contra BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a revisão dos
contratos de mútuo e cheque especial sob o argumento de que o valor cobrado é
abusivo, em face da incidência de taxas acima do permitido legalmente, não
pactuadas, prática de anatocismo e cumulação da comissão de permanência com
demais encargos.
Sobrevindo sentença de improcedência nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140016-09.2019.8.26.0000
- 4 -
termos do artigo 285-A, do CPC, o autor, inconformado, interpôs recurso de apelação -
Proc. no 9230511-63.2008.8.26.0000, que teve a relatoria do I. Desembargador
SERGIO SHIMURA, à época integrante desta Colenda 23a Câmara de Direito Privado,
à qual foi dado provimento, em julgamento ocorrido em 13 de junho de 2012, conforme
V. Acórdão assim ementado:
"AÇÃO DECLARATÓRIA - REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS - JULGAMENTO ANTECIPADO – Pedido
julgado liminarmente improcedente, nos termos do art. 285-A,
do CPC – Embora seja possível o decreto de improcedência,
com base no art. 285-A, do CPC, no caso concreto, tratando-se
de questão apenas de direito, que não enseja a dilação
probatória, permite-se a análise das demais questões pelo
tribunal, nos termos do art. 515, § 1o, CPC – Sentença
reformada – Recurso provido nesse tópico.
AÇÃO DECLARATÓRIA - REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS - Relação de consumo - O princípio do pacta sunt
servanda, há tempos mitigado, não é aplicável em caráter
absoluto, uma vez que, estabelecida a relação de consumo entre
os contratantes e, dada a natureza jurídica do contrato de
adesão, não há mesmo como reconhecer a autonomia plena de
vontade. Logo, o consumidor há de ser previamente informado
sobre as respectivas tarifas e encargos cobrados na relação
contratual, nos termos do artigo 46 do CDC - A fixação de
encargos deixada ao arbítrio de uma das partes considera-se
potestativa, reclamando, se o caso, a sua nulidade. Recurso
provido nesse tópico. (...)"
Posteriormente, diante do julgamento do
REsp. n° 1.058.114-RS, o eminente Presidente da Seção de Direito Privado determinou
o retorno dos autos ao relator, para novo exame do recurso, nos termos do art. 543-C,
§7°, inciso II, do CPC, especialmente no que concerne à análise da incidência da
comissão de permanência no contrato celebrado entre as partes.
Assim, em julgamento ocorrido em 31 de
julho de 2013, foi dado parcial provimento ao recurso, conforme V. Acórdão assim
ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140016-09.2019.8.26.0000
- 5 -
"CONTRATO BANCÁRIO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –
Novo exame, com base no art. 543-C, § 7o, II, do CPC - Adotado
o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a “Lei de Recursos
Repetitivos” (REsp 1.058.114-RS) - É válida a cláusula que
estipula a comissão de permanência - A Súmula 294-STJ admite
a cobrança da comissão de permanência desde que esteja em
conformidade com a taxa média de mercado estabelecida pelo
Banco Central, limitada à taxa do contrato - Daí a necessária
informação dessa cláusula para que seja possível a verificação
da legalidade da comissão de permanência cobrada - Vedação
de cumulação com os juros remuneratórios e outros encargos
moratórios - Leitura das Súmulas 30 e 296, ambas do STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTE TÓPICO."
E conforme se verifica em consulta ao
andamento processual, no sistema de dados deste Eg. Tribunal, foi rejeitada a
impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença - Proc. no 0033579-
92.2006.8.26.0562, determinando-se o prosseguimento da execução pelo saldo devedor.
Assim, foi nomeado perito judicial, fixada
sua remuneração em R$ 20.000,00, sendo determinado o depósito da metade do valor
desde logo, e o remanescente, depois que a prova fosse concluída, tudo conforme r.
despacho publicado no DJe em 15 de abril de 2015
O laudo pericial foi juntado aos autos em 04
de agosto de 2017, sendo as partes intimadas para manifestação conforme r.
despacho publicado no DJe em 22 de agosto de 2017.
Saliente-se que, desde tal data, foram
concedidas às partes, inúmeras oportunidades para críticas, para solicitar
esclarecimentos ao perito judicial, para apresentar os pareceres de seus assistentes
técnicos e fornecer ao perito judicial todos os elementos necessários à finalização da
perícia.
Passados mais de dois (02) anos da entrega
do laudo em cartório e após inúmeros esclarecimentos do perito judicial, enfim foi
aprovado o laudo pericial, conforme r. decisão, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140016-09.2019.8.26.0000
- 6 -
"Aprovo o laudo a fls. 716/768. O juiz evidentemente não
domina o conhecimento necessário a, ele próprio, realizar a
conta, sequer, aliás, lhe competindo essa tarefa. O que o juiz
deve, acima de tudo, diz respeito à nomeação de perito
especializado no ramo de conhecimento, dando ao perito, em
caso de críticas, a oportunidade de rever o laudo, retificá-lo,
refazê-lo, enfim, corrigir eventual falha de percepção técnica ou
material. No presente caso, todavia, o perito manteve de forma
fundamentada o laudo, e este juízo não visualiza inconsistência,
razão pela qual o aprova, conforme consta acima. Dito de outro
modo, não se cogita de desconsiderar o laudo, para adotar o
parecer técnico do banco, justamente porque não se infere
inconsistência formal ou material do laudo, valendo frisar que o
juízo, a partir das garantias normais que cercam o
procedimento
pericial,
proferiu
decisão
específica,
oportunizando à instituição financeira a apresentação do
material probatório concretamente adequado à perícia, sob
pena de eventual inconsistência ser tomada em conta pelo perito
e pelo juízo em favor do consumidor (art. 47 do CDC).
Portanto, não se é caso afastar-se do laudo para prestigiar o
parecer do assistente técnico da instituição financeira, de
modo que, em reforço, aprovo o laudo, determinando à relação
jurídica em pauta o saldo indicado pelo perito, que poderá ser
executado pelo credor nestes próprios autos, nos termos dos
arts. 523 e seguintes do CPC."
É contra essa decisão que se insurgiu o réu,
ora agravante, pelo presente recurso.
No que tange ao pedido de anulação da
decisão homologatória do laudo pericial produzido pelo auxiliar da justiça, a
irresignação do agravante, não prospera.
Como se sabe, o juiz será assistido por perito
quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou cientifico, devendo o
perito judicial elaborar o laudo, nos termos do artigo 156 e seguintes do Código de
Processo Civil, respondendo por todas as informações prestadas ao juízo, nos termos do
artigo 158 do mesmo diploma legal e do artigo 342 do Código Penal.
Conforme os ensinamentos de Fredie Didier

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140016-09.2019.8.26.0000
- 7 -
Jr.:
"Em algumas situações, a investigação dos fatos envolvidos na
causa exige conhecimentos técnicos especializados que um juiz
médio - assim considerado aquele que tem experiência comum,
cultura média - não possui. Diante disso, deve o órgão
jurisdicional valer-se da chamada prova pericial. A prova
pericial é aquela em que a elucidação do fato se dá com o
auxílio de um perito, especialista em determinado campo do
saber, que deve registrar sua opinião técnica e científica no
chamado laudo pericial - que poderá ser objeto de discussão
pelas partes e por seus assistentes técnicos" (In Curso de
Direito
Processual
Civil:
Teoria
da
Prova,
Direito
Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela
Provisória, 11a. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.265).
"O assistente técnico é um auxiliar da parte, estando excluído
do rol de sujeitos submetidos às hipóteses de impedimento e
suspeição. Cabe a ele registrar seu juízo técnico ou científico no
chamado parecer técnico, quando pode manifestar: i)
concordância
com
o
laudo
pericial,
ratificando-o
e
subscrevendo-o; ou ii) discordância, quando deverá elaborar
outro com críticas, raciocínios e conclusões diversas."
(Ibidem, p. 282)
No entanto, para que seja desconsiderado ou
afastado um laudo judicial, deve haver a juntada de elementos de prova que demonstrem
cabalmente, inconsistência formal ou material do laudo. O que não ocorreu no presente
caso.
Portanto,
os
argumentos
genericamente
alegados pelo agravante denotam mera insatisfação com o resultado da perícia judicial e
não são suficientes para infirmar as conclusões técnicas fundamentadamente adotadas
pelo perito judicial, pelo que descabida a pretensão de adotar o parecer técnico do
assistente do banco.
Denota-se, que o Laudo Pericial, elaborado
pelo expert nomeado pelo juízo, delimitou seus cálculos nos exatos termos dos
decisórios, bem como diante de toda a documentação apresentada nos autos. Sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140016-09.2019.8.26.0000
- 8 -
os esclarecimentos prestados pelo perito judicial em face das impugnações apresentadas
por ambas as partes, mostraram-se suficientes para o convencimento do magistrado, que
é sua função precípua.
Frise-se que as partes tiveram mais de dois
anos de prazo para as críticas ao laudo.
Nesse sentido é a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal:
"Execução de sentença homologatória de acordo - Avaliação do
imóvel - Impugnação dos devedores - Laudo consistente,
elaborado conforme moderna técnica - Parecer do assistente
técnico adequadamente refutado, tanto pelos esclarecimentos do
perito quanto pelo juízo - Homologação do resultado pericial
confirmada - Agravo improvido, cassada a liminar."
(Agravo de Instrumento no 2093871-89.2019.8.26.0000 - 26a
Câmara de Direito Privado - TJ/SP - Relator: VIANNA
COTRIM - Julgado em 26 de setembro de 2019)
"FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação revisional
de contrato bancário. Abertura de crédito rotativo em conta
corrente e empréstimo. Perícia contábil. Homologação do
laudo elaborado com rigor técnico pelo perito do juízo.
Pretensão recursal voltada ao acolhimento dos cálculos
elaborados pelo assistente técnico do banco. Inadmissibilidade.
Decisão mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram
provimento ao recurso." (g.n)
(Agravo de Instrumento n.o 2069074-20.2017.8.26.0000 - 19a
Câmara de Direito Privado - TJ/SP - Relator: JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA - Julgado em
07 de agosto de 2017
"Ação de execução de título extrajudicial Perícia judicial -
Avaliação de imóvel penhorado Impugnação de ambas as partes
ao laudo apresentado pelo perito judicial - Apresentação de
esclarecimentos do perito judicial - Nova impugnação
solicitando refazimento do trabalho ou o aproveitamento do
laudo discordante dos agravantes - Indeferimento Homologação
da avaliação que merece ser mantida - Nova perícia só teria
lugar quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida
ao julgador Laudo pericial apresentado pelo perito de
confiança do Juízo, realizado de forma adequada - Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140016-09.2019.8.26.0000
- 9 -
mantida - Recurso não provido."
(Agravo de Instrumento no 2156767-42.2017.8.26.0000 - 13a
Câmara de Direito Privado - TJ/SP - Relator: HERALDO
DE OLIVEIRA - Julgado em 22 de setembro de 2017)
Portanto, de rigor a manutenção da r. decisão
interlocutória que homologou o laudo pericial.
3.
Diante
do
exposto,
NEGO
PROVIMENTO a presente recurso.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator